Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-71.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600355-71.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600355-
71.2024.6.16.0096, (DRAP 0600352-19.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jean Aparecido Bezerra, para concorrer ao cargo de Vereador, por ausência de
certidão para fins eleitorais fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do
candidato; prova de alfabetização; documento oficial de identificação (com foto); e fotografia
conforme disposto no art. 27 II, da Resolução TSE nº 23.609/2019.(Indeferimento ao registro de
candidatura coletivo, de Jean Aparecido Bezerra, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 27222, pelo(a) 27 - DC, no Município de Marilena, pois no caso em questão, o candidato
deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JEAN APARECIDO BEZERRA (RECORRENTE)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093628
01/10/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.619

RECURSO ELEITORAL 0600355-71.2024.6.16.0096 – Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JEAN APARECIDO BEZERRA
ADVOGADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO - OAB/PR67024
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
A P R E S E N T A Ç Ã O T A R D I A D E
DOCUMENTOS. FALTA DE CERTIDÃO
CRIMINAL PARA FINS ELEITORAIS DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU.
P R O V A D E A L F A B E T I Z A Ç Ã O E
DOCUMENTO OFICIAL APRESENTADOS
APÓS A SENTENÇA. REQUISITOS NÃO
C U M P R I D O S . I N D E F E R I M E N T O
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Jean
Aparecido Bezerra contra decisão do Juízo
da 096ª Zona Eleitoral de Nova
Londrina/PR que indeferiu o registro de sua
candidatura ao cargo de vereador por
ausência de documentos obrigatórios:
certidão da Justiça Estadual de 1º grau,
prova de alfabetização, documento oficial
de identificação e fotografia para urna,
conforme art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a
apresentação tardia de alguns documentos
Num. 44093628 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25

exigidos para o registro de candidatura,
após a sentença de indeferimento, é
suficiente para regularizar o pedido de
registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019
exige que o candidato apresente
documentos para verificação das condições
de elegibilidade.

Embora o recorrente tenha apresentado
documento oficial de identificação,
fotografia para urna e prova de
alfabetização após a sentença, a certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 1º grau, do domicílio do
candidato exigida pela legislação, não foi
anexada, sendo apresentada apenas a
certidão de 2º grau, o que não atende ao
requisito legal.

A jurisprudência permite a apresentação de
documentos faltantes até o esgotamento
das instâncias ordinárias, mas no caso
concreto, a ausência da certidão criminal
para fins eleitorais de 1º grau impede o
deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção do
indeferimento do registro de candidatura.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos faltantes
em processos de registro de candidatura
pode ser feita até o esgotamento das
instâncias ordinárias, mas a ausência de
certidão da Justiça Estadual de 1º grau
impede o deferimento do registro de
candidatura.

A falta de orientação adequada não justifica
a ausência de cumprimento das exigências
legais para registro de candidatura, que são
de responsabilidade do candidato e de seu
partido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 27.
Num. 44093628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 55: "A Carteira Nacional de
Habilitação gera a presunção da
escolaridade necessária ao deferimento do
registro de candidatura."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por JEAN APARECIDO BEZERRA
contra a decisão do Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR, por meio da qual
o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido em razão da
falta de apresentação dos seguintes documentos: certidão para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato; prova de alfabetização; documento oficial
de identificação (com foto); e fotografia conforme disposto no art. 27, II, da Resolução
TSE nº 23.609/2019.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44054016), aduzindo, em
síntese, que: a) os documentos faltantes foram apresentados posteriormente, alegando
que o não cumprimento inicial das exigências ocorreu por falta de orientação
adequada; b) a decisão fere direitos fundamentais, especialmente o direito de participar
de eleições, conforme previsto na Constituição Federal e em tratados internacionais,
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44054019).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44075392).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 (id. 44054020) e as razões foram protocoladas no dia
17/09/2024 (id. 44054016).

Num. 44093628 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25

Vista ao Ministério Público em 18/09/2024, as contrarrazões foram
apresentadas na mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, de JEAN
APARECIDO BEZERRA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
27222, pelo(a) 27 - DC, no Município de MARILENA.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Intimado, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em
diligência.
Em que pese a manifestação Ministerial retro, o Candidato foi intimado pelo
Mural Eletrônico em 01/09/2024, deixando decorrer o prazo em branco
conforme certidão ID 123786341.
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de JEAN
APARECIDO BEZERRA, para concorrer ao cargo de Vereador.por ausência
de certidão para fins eleitorais fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau,
do domicílio do candidato; prova de alfabetização; documento oficial de
identificação (com foto); e fotografia conforme disposto no art. 27 II, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.

O recorrente argumenta, em síntese, que os documentos faltantes: certidão
para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato; prova de
alfabetização; documento oficial de identificação (com foto); e fotografia, foram
apresentados em 15/09/2024, e que o prazo anterior não foi cumprido por falta de
orientação adequada.

Afirma que o candidato atendeu todas as exigências previstas na Resolução
TSE nº 23.609/2019, e que a decisão de indeferimento viola os direitos políticos
fundamentais garantidos pela Constituição Federal e tratados internacionais, como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Internacional Sobre Direitos
Civis e Políticos, requerendo assim o deferimento do registro de candidatura.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que, apesar de
devidamente intimado, o candidato não apresentou os documentos necessários dentro do
prazo legal, conforme exigido pelo art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19 e pela Lei nº
Num. 44093628 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25

9.504/97.

Ressalta que a alegação de "falta de instrução" não justifica a inércia, uma
vez que é responsabilidade do candidato e de seu partido conhecer e cumprir os
requisitos para o registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, reputou que, apesar de
devidamente intimado, o recorrente não apresentou todos os documentos exigidos para o
registro de candidatura, conforme previsto nos arts. 24 e 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Ressaltou que "apesar de ter sido intimado para apresentar fotografia,
documento oficial de identificação, prova de alfabetização e certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau (id. 44053994), o candidato apresentou, tão
somente, sua carteira de identidade e nova foto para urna, limitando-se, no mais, a
acostar documentos que já haviam sido apresentados nos autos".

Pois bem.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 estabeleceu os documentos
obrigatórios para fins de registro:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex de forma
simplificada, contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita
Federal, dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de
veículos ou qualquer outro dado pormenorizado. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII):
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;
Num. 44093628 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25

IV - prova de alfabetização;
V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de
presidente, governador e prefeito.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 impõe ao pretenso candidato o
dever de instruir os autos de registro com documentos que têm por finalidade possibilitar
a verificação de existência de condições de elegibilidade e ou causa de inelegibilidade,
não podendo alegar desconhecimento para não cumprir ônus que lhe foi legalmente
imputado.

No caso concreto, segundo informação de id. 44053993,
o recorrente apresentou fotografia em desacordo com os requisitos da resolução e deixou
de apresentar documento oficial com foto, prova de alfabetização e certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau.

Considerando que foi intimado para correção das falhas e não se manifestou,
seu registro foi indeferido na sentença de id. 44054003, com fundamento na ausência ou
inadequação dos referidos documentos.

Apenas após a sentença é que houve a apresentação de alguns documentos
faltantes, a saber: fotografia nova (id. 44054011), documento oficial com foto (id.
44054010) e declaração de próprio punho (id. 44054010).

A despeito de a jurisprudência ter se firmado no sentido da admissibilidade de
documentos faltantes nos processos de registro de candidatura enquanto não esgotadas
as instâncias ordinárias, os documentos apresentados pelo recorrente após a sentença
não são hábeis a afastar o indeferimento do seu registro.

No que tange à certidão da Justiça Estadual apresentada (id. 44054007),
observa-se que a mesma se refere apenas ao 2º grau de jurisdição, conforme pode ser
verificado na própria plataforma de certidões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(https://www.tjpr.jus.br/antecedentes-de-2-grau-para-fins-eleitorais).

Permanece ausente, portanto, a certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º Grau do domicílio do candidato que não foi apresentada nem
mesmo junto ao recurso.

Nesse sentido, não havendo a apresentação completa dos documentos
necessários ao deferimento do registro de candidatura do recorrente, a sentença de 1º
grau deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Num. 44093628 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600355-
71.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: JEAN APARECIDO BEZERRA - Advogado do(a) RECORRENTE: OSNI
FRANCISCO MINOTTO - PR67024 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093628 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393940900000043045236
Número do documento: 24100113393940900000043045236
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:16:25